Tribunal: TJSP
Processo: 2246124-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
AÇÃO POPULAR – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para suspender as reuniões e votações do grupo de Delegados e Suplentes na Revisão do Plano Diretor Participativo de Vinhedo – Ação de mandado de segurança anteriormente ajuizada, em grau de recurso, havendo similitude de parte, de pedido e da causa de pedir – Extinção do processo principal, sem julgamento

Ementa:
AÇÃO POPULAR – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para suspender as reuniões e votações do grupo de Delegados e Suplentes na Revisão do Plano Diretor Participativo de Vinhedo – Ação de mandado de segurança anteriormente ajuizada, em grau de recurso, havendo similitude de parte, de pedido e da causa de pedir – Extinção do processo principal, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC – Recurso não provido